Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INADMISSÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO POR PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Geap - Autogestão em Saúde, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado pela parte Autora, aqui Embargada, para afastar a sua condenação, nos termos do pedido contraposto.
2. Recurso regular e tempestivo.
3. A Embargante aduz que o julgado contem erro e contradição, ao definir que não se mostra cabível o pedido contraposto feito por ela, pessoa jurídica de grande porte. Afinal, nos termos de diversos julgados do TJDFT prevalece o entendimento de que as pessoas jurídicas de grande porte possuem legitimidade para demandar nos Juizados Especiais. Assim, ao afastar a legitimidade da Embargante para demandar nos Juizados Especiais, houve contrariedade aos princípios da celeridade e da eficiência afeto aos Juizados especiais.
4. A parte Embargada, ao seu turno, sustenta que acórdão embargado não contém erro ou contradição, devendo ser mantido o acórdão.
5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. No caso, inexistem vícios no acórdão apontados pela Embargante, não havendo que se falar em erro ou contradição. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza a ocorrência dos supostos vícios apontados.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.